Tribunal: TJBA
Processo: 8045506-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045506-71.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: FIDUCIA SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LIMITADA Advogado(s): THALES LUCENA INACIO AGRAVADO: AUGUSTO CESAR SAMPAIO SOUZA Advogado(s):ROGERIO LEAL PINTO DE CARVALHO, CARLOS MAGNO SILVA DO LAGO, PEDRO MACHADO DE OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CONTRATO DE ADESÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA. INVALIDADE. ARRESTO CAUTELAR. RISCO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em tutela cautelar antecedente versando sobre suposta fraude em investimento (pirâmide financeira), reconheceu a incompetência do foro eleito contratualmente e determinou o arresto de bens das empresas demandadas. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão recorrida é nula por ausência de fundamentação; (ii) saber se a cláusula de eleição de foro é válida, considerando a natureza do contrato e a relação entre as partes; (iii) saber se estão presentes os requisitos para a manutenção do arresto cautelar. III. Razões de decidir 3. A decisão recorrida, embora concisa, apresentou os motivos de fato e de direito que embasaram o convencimento do magistrado, não havendo nulidade por falta de fundamentação. 4. A cláusula de eleição de foro em contratos de adesão pode ser declarada ineficaz quando configurar obstáculo ao acesso à justiça ou quando constatada a hipossuficiência da parte aderente, ainda que a relação não seja estritamente de consumo. 5. A vulnerabilidade técnica e econômica do investidor pessoa física frente a grupo econômico, somada aos indícios de fraude, justifica a competência do foro do domicílio do autor para facilitar a defesa de seus direitos. 6. O arresto cautelar deve ser mantido diante do risco iminente de dilapidação patrimonial em casos de fraude financeira, visando assegurar o resultado útil do processo. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. É nula a cláusula de eleição de foro inserida em contrato de adesão quando a hipossuficiência da parte aderente inviabilizar o acesso ao Poder Judiciário, independentemente da natureza consumerista da relação. 2. Em casos de indícios de pirâmide financeira, o perigo de dano reverso justifica a manutenção de medidas constritivas cautelares para garantir a efetividade da execução." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 63, §§ 3º e 4º; CC, arts. 421 e 422. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 935.542/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 08.02.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8045506-71.2025.8.05.0000, em que é agravante FIDUCIA SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LIMITADA e agravado(s) AUGUSTO CESAR SAMPAIO SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.